Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700697-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ELENA GARCIA ORTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Realização de Tratamento Não Constante do Rol da ANS – Rol Exemplificativo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante visa à suspensão da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual determinou o fornecimento do medicamento Xolair 150mg (omalizumabe). Aduz para tanto se tratar de procedimento não incluído no rol da ANS, além de ser tratamento experimental e de o contrato firmado entre as partes excluir a obrigação de fornecer medicamentos para uso domiciliar. Demais, sustenta ter o Juízo de origem aplicado multa excessiva, bem como ter fixado prazo exíguo para o cumprimento da obrigação. Com efeito, este Tribunal possui entendimento no sentido de que “o Rol de Procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não possuindo, portanto, caráter taxativo” (Acórdão n.1030122, 20160111174022APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 371/393). Da análise dos autos não vislumbro o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto a parte agravante comprova já ter realizado o cumprimento da liminar deferida na origem. Demais, o perigo de dano reverso é latente, pois a não confirmação da antecipação de tutela acarretará apenas danos financeiros, ao contrário do não fornecimento do medicamento que acarreta risco de agravamento da doença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator